Tribunal: TJBA
Processo: 8005269-11.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005269-11.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: CTI DO BRASIL INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES. TEMA 1.184/STF. RELEITURA DO INTERESSE PROCESSUAL À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DECRETO MUNICIPAL. NORMA ADMINISTRATIVA INTERNA. INAPTIDÃO PARA VINCULAR O PODER JUDICIÁRIO. AUTONOMIA FEDERATIVA. LIMITES. PREVALÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. SÚMULA INEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 109 E 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE RATIO DECIDENDI. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DECLARATÓRIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 4.488,31) por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF, nos quais o embargante alega omissões quanto à autonomia municipal e ao Decreto nº 1.818/2022, à inaplicabilidade do referido tema e da Resolução CNJ nº 547/2024, à ausência de análise de súmula do TJBA e à falta de manifestação sobre o Tema 109/STF, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à autonomia municipal e ao Decreto nº 1.818/2022; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) determinar se há omissão pela ausência de manifestação sobre súmula do TJBA; (iv) verificar se houve omissão quanto ao Tema 109/STF, bem como se os embargos possuem caráter protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrenta expressamente a alegação de autonomia municipal e conclui que decreto municipal que fixa piso para execução fiscal constitui diretriz administrativa interna e não vincula o Judiciário, pois o interesse processual é matéria de direito processual civil submetida à competência privativa da União. O julgado aplica o Tema 1.184/STF como releitura constitucional do interesse processual, exigindo demonstração de necessidade e adequação da tutela jurisdicional, especialmente diante da existência de meios extrajudiciais eficazes. O acórdão reconhece a ausência de interesse de agir no caso concreto, diante do baixo valor do crédito e da inexistência de demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais, como o protesto da CDA. A alegação de omissão quanto à súmula do TJBA é afastada porque o enunciado indicado (Súmula 172) inexiste, não sendo possível imputar omissão quanto a fundamento inexistente. Ainda que considerada referência à Súmula 17/TJBA, o acórdão afirma a prevalência de precedentes vinculantes do STF sobre enunciados sumulares infraconstitucionais. Não há omissão quanto ao Tema 109/STF, pois o acórdão realiza distinção (distinguishing), assentando que este trata de conflito federativo horizontal, enquanto o Tema 1.184 decorre diretamente do princípio constitucional da eficiência. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A reiteração de argumentos já rejeitados em múltiplas fases processuais, sem fundamento novo, caracteriza uso manifestamente protelatório dos embargos. O caráter antieconômico da persecução judicial de crédito de baixo valor reforça a aplicação da tese do Tema 1.184/STF quanto à ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. Tese de julgamento: 1. O decreto municipal que fixa piso para ajuizamento de execução fiscal não vincula o Poder Judiciário quanto à verificação do interesse processual. 2. O Tema 1.184/STF impõe a demonstração de necessidade e adequação da tutela jurisdicional, inclusive em execuções fiscais de baixo valor. 3. Precedentes vinculantes do STF prevalecem sobre enunciados sumulares infraconstitucionais. 4. A distinção entre precedentes afasta alegação de omissão quando a ratio decidendi é enfrentada implicitamente. 5. A reiteração de argumentos já decididos, sem indicação de vício, caracteriza embargos protelatórios e autoriza aplicação de multa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I e II; CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025 e 1.026, §2º; CPC, arts. 5º e 77. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184; STF, RE 591.033/SP, Tema 109; STJ, jurisprudência consolidada sobre embargos de declaração; TJBA, Apelação nº 0812274-52.2017.8.05.0001; TJMG, EDcl nº 5002862-19.2022.8.13.0172.